Tribunal: TJBA
Processo: 8026262-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026262-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GREICE TAMIRES KREMER CARNIEL e outros

Advogado(s)
:
DAVI RABELLO LEAO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUMENTO QUE DEMONSTRA APARENTE EXCESSO QUE INDICA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO – CONTRATO QUE NÃO INDICA ASSOCIAÇÃO QUE CONFIRME A EXISTÊNCIA DE PLANO COLETIVO – MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM TRATAMENTO – RISCO DE DANO GRAVE EVIDENTE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – RECURSO PROVIDO PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Cuida-se de mais um dos inúmeros casos onde o plano de saúde coletivo por adesão ao qual aderiu a autoria sofreu aumento significativo, sendo o menor autor é portador de TEA - Transtorno do Espectro Autista e cujos indícios até então apurados demonstram a possibilidade de se cuidar de plano “falso coletivo”.

2. Deferido efeito ativo no presente recurso com concessão da tutela antecipada foi apresentado agravo interno que resta prejudicado frente ao julgamento do mérito do agravo de instrumento.

3. Para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal, faz-se indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, isto é, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do Recurso.

4. No caso dos autos, analisando o contrato de ID 486869552 dos autos de origem consta dentre as “declarações” da parte contratante “
2. Mantenho vínculo com a Entidade indicada na página 1 desta Proposta, sendo que a documentação comprobatória desse vínculo está sendo entregue por mim ao angariador, no ato da assinatura desta, para que seja conferida pela Administradora de Benefícios, podendo esta Proposta ser recusada em razão da falta de minha elegibilidade.
”.

5. Não existe no referido instrumento contratual, entretanto, a alegada “
Entidade
”, estando o campo “
EMPRESA
”, em branco, constando do documento apenas duas “vidas”: os autores.

6. Os valores indicados e os percentuais de aumento constantes dos autos e não contestados pela recorrente, por seu turno, de fato demonstram um aumento bastante significativo em relação as mensalidades anteriores e chama atenção que os percentuais aplicados entre 2023-2024 e 2024-2025, no percentual de 39,65%, foram exatamente os mesmos sendo improvável que a sinistralidade e a variação que incide sobre a mesma tenha sido exatamente igual.

7. Cumpre lembrar que a matéria foi tratada pelos Tribunais Superiores, em sede de recursos repetitivos e de aplicação nacional, no julgamento do TEMA 952, REsp 1.568.244/RJ firmando tese segundo a qual:
“
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
”.

8
.
Apenas a pós a instrução se poderá apurar se
as resoluções do TEM 952
(REsp. 1.568.244/RJ)
, do S
TJ,
foram respeitadas para implantação dos aumentos,
inclusive
por faixa etária,
com respeito a
o mutualismo, a necessidade de contraprestação e o equilíbrio do contrato que regem os aumentos dos planos de saúde no Brasil.

9. O indeferimento da tutela, por seu turno, poderia levar a inadimplência e cancelamento do plano em flagrante prejuízo imediato da parte agravada, pessoa idosa com eminente necessidade de atendimento médico.

10. Recurso provido, tornando definitiva a decisão de efeito ativo para, fazendo incidir sobre as mensalidades cobradas da parte agravante entre os anos de 2023 a 2025, determinar a Acionada que passe a emitir boletos mensais no valor de R$ 1.541,67 (um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), de acordo com os cálculos apresentados nos eventos 486869540 - Pág. 11 e 486869540 - Pág. 12, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

11. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026262-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GREICE TAMIRES KREMER CARNIEL e outros
e como apelada
BRADESCO SAUDE S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
a
o agravo de instrumento,
PREJUDICADO
o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .